Tribunal: STF
Processo: ARE 1557164
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária de São Paulo:



    “1. Trata-se de recurso da parte autora em fase de extinção execução de sentença. Recorre impugnando a homologação dos cálculos, a fim de que a r. sentença de piso seja anulada, com a determinação expressa de afastamento da preclusão consumativa ou a determinação de considerar a impugnação e cálculos apresentados em 15/09/2022 como petição complementar à peça protocolizada em 06/09/2022; ou, subsidiariamente, que haja determinação expressa para afastamento da prescrição, conforme provas constantes dos autos, e apresentação de novos cálculos pela I. Contadoria com o seu afastamento; e, assim, retome o regular andamento do cumprimento de sentença. (...)



    2. Sem razão a parte autora.



    3. Constou da sentença em sede de julgamento de embargos de declaração: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra a r. sentença que extinguiu a execução após o cumprimento da obrigação de fazer pelo INSS e o depósito dos valores requisitados a título de atrasados judiciais. 



    Em fase de execução e em decorrência do falecimento do advogado constituído pela herdeira habilitada, houve determinação pela Turma Recursal de devolução do prazo de 10 (dez) dias para manifestação quanto aos cálculos à época homologados. 



    Verifico que, após regular intimação da parte autora do despacho de 29/08/2022 para manifestação específica quanto aos cálculos judiciais que embasaram a requisição de pagamento, os novos advogados constituídos anexaram petição em 06/09/2022 sem apresentar nenhuma impugnação em relação à planilha de cálculos, operando-se, portanto, o instituto da preclusão consumativa, de modo que reputo correta a r. sentença de extinção da execução prolatada. 



    Assim, afasto o novo cálculo elaborado pela Central Unificada de Cálculos Judicial - CECALC e ressalto que a nova planilha está manifestamente incorreta por não ter descontado o valor já requisitado/depositado nos autos. 



    Diante do exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração opostos pela parte autora. 



    4. De fato, na petição anexada em 06/09/2022, a parte autora não se manifestou acerca dos cálculos da Contadoria Judicial tal qual determinação judicial lançada em 06/09/2022. Sendo assim, ocorreu a preclusão consumativa, tal qual declarado na r. sentença. 



    5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso da parte autora e mantenho a extinção da execução. 



    6. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil/2015, os quais ficarão submetidos à condição suspensiva prevista no artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal” ( e-doc. 74).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 77).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. XXXVI e LXXVIII do art. 5º da Constituição da República. Argumenta que deve ser reformado o acórdão recorrido, “a fim de que a r. sentença de piso seja anulada, com a determinação expressa de afastamento da preclusão consumativa ou a determinação de considerar a impugnação e cálculos apresentados em 15/09/2022 como petição complementar à peça protocolizada em 06/09/2022” (fl. 11, e-doc. 79). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 81).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que indicou “os dispositivos da Constituição que foram violados no julgamento da D. Turma, bem como demonstrando a repercussão geral da matéria” (fl. 3, e-doc. 83).



    Salienta que a “decisão recorrida desrespeitou o quanto disposto no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal acesso à justiça e eficiência processual (art. 5, LXXVIII, da CF), por ter aplicado a preclusão consumativa” (fl. 4, e-doc. 83).



    Reforça estar “totalmente equivocada a decisão proferida que não admitiu o recurso interposto pelo Agravante, sob o fundamento de que demandaria análise de lei infraconstitucional e que, em decorrência disso trata-se de ofensa reflexa á Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 83).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Com relação ao argumento do agravante de afronta ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como se tem na ementa do julgado:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” ( DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Para examinar a pretensão do agravante de que “não houve preclusão consumativa com o petitório apresentado em 06/09/2022” (fl. 7, e-doc. 79) e, eventualmente, rever o decidido pelo Juizado Especial Federal, sobre a extinção da execução, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.385.225-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Valor da causa. Impugnação. Cumprimento de sentença. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.520.674-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.1.2025).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.525.803-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2025).



    Este Supremo Tribunal assentou haver “necessidade de prévia análise da legislação infraconstitucional para verificar (...) suposta violação dos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da inafastabilidade da jurisdição” (ADPF n. 350-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 2.12.2016). 



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora